Tribunal: TJDFT
Processo: 0724115-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724115-35.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA SANTOS SOUZA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Compulsando os autos, verifica-se que a intimação da APELANTE, determinada no ID 63106935, foi realizada apenas para parte apelada, conforme consta nos IDs 63243669 e 63566239. Conforme disposto no despacho anterior, da análise dos autos, verifica-se que o juiz singular em sua decisão que determinou a emenda (ID 62146150) ou na sentença (ID 62146157) não proferiu decisões que correspondam aos argumentos combatidos em sede de razões de apelação. Ademais, a emenda apenas determinou à autora esclarecimento quanto à escolha do foro para ajuizamento da ação, assim como a apresentação de documentos obrigatórios para o recebimento e regular seguimento da demanda, e, após o não atendimento de tais determinações, indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 321 c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil – CPC[1]. Por essa razão, à Secretaria da Tuma, para que nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[2], intime-se a apelante (LUZIA SANTOS SOUZA) para manifestação acerca da existência de dialeticidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[3]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; (...) § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [2]Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3]Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.